Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710315-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WILLIAN ANDERSON DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por WILLIAN ANDERSON DE OLIVEIRA (fl. 413), contra decisão que indeferiu o pedido de autorização para atividades externas durante a realização de serviço na empresa em que atualmente trabalha (fls. 392/393). Nas razões (fls. 414/417), a Defesa relata que a empresa empregadora propôs ao reeducando uma vaga de motorista para realização de serviço externo, relativo a entregas no Distrito Federal. Sustenta que o reeducando, durante o benefícios do trabalho externo, vem cumprindo fielmente todas a exigências legais estabelecidas. Diante disso, requer autorização para ocupação da nova vaga referida. Argumenta que o indeferimento do pedido de realização de trabalho fora das dependências da empresa com fundamento único na impossibilidade de adequada fiscalização fere o princípio da dignidade humana e da individualização da pena, mesmo porque o reeducando estará monitorado pela empresa. Com base nesses argumentos, pede que seja reformada a decisão. O Ministério Público, em contrarrazões (fls. 436/438), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 442). A 10a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 480/482). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, é de se registrar que o agravo em execução foi criado com a edição da Lei no 7.210/1984, mais precisamente em seu artigo 197. Entretanto, não recebeu qualquer tipo de regulamentação. Por se tratar de recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz da Execução, a jurisprudência estabeleceu o entendimento de que o agravo deverá seguir o trâmite do rito do recurso em sentido estrito. Este Tribunal de Justiça editou a Súmula 17 nesse sentido, que tem o seguinte teor: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal.” Nesse passo, o Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 586 que o prazo para interpor recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, o que se aplica ao recurso de agravo em execução. Merece destaque o enunciado da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. A data inicial desse prazo deve ser contada a partir da publicação da decisão, ressalvado o direito da parte de receber intimação pessoal, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. No caso, a decisão agravada foi proferida em 5/12/2023 (terça-feira) (fls. 392/393) e em 6/12/2023 (quarta-feira) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (fl. 397), ficando a Defesa do agravante intimada no dia útil seguinte. Assim, o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do presente agravo teve início em 7/12/2023 (quinta-feira) e terminou em 11/12/2023 (segunda-feira). Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 14/12/2023 (fl. 413), ou seja, quando o prazo recursal já havia terminado. Insta consignar que o feriado forense do ano de 2023 se iniciou em 20/12/2023, consoante estabelece a Lei no 11.697/2008 e diante do que regulamentou a Portaria Conjunta 131/2023. Assim, o recurso não merece seguimento, interposto quando já ultrapassado o prazo legal de cinco dias. Neste sentido, este Tribunal já se manifestou: 1. É intempestivo o recurso de agravo em execução interposto após a fluência do prazo de 5 (cinco) dias, cuja contagem inicia-se da ciência expressa e inequívoca da decisão, com a intimação pessoal do Ministério Público (Súmula 700, STF, art. 798, § 5o, alínea "c" e art. 800, § 2o, ambos do CPP). 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1706576, 07134422020238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) 1. O recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não conta com regramento legal específico, sendo-lhe aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. O enunciado de Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal confirma: "É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal". 2. O recurso de agravo em execução protocolado após o prazo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1603786, 07182648620228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022.) Destarte, ultrapassado o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de abril de 2024 11:03:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora